Tribunal: TJSP
Processo: 1008489-20.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL e CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Instada a se manifestar sobre a produção de provas, a autora alegou que não tinha outras a produzir – Preliminar rejeitada - Contrato assinado pela autora é claro a respeito dos termos ajustados com a ré - A despeito de a relação entabulada entre as partes ser de consumo, a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL e CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Instada a se manifestar sobre a produção de provas, a autora alegou que não tinha outras a produzir – Preliminar rejeitada - Contrato assinado pela autora é claro a respeito dos termos ajustados com a ré - A despeito de a relação entabulada entre as partes ser de consumo, a prestação dos serviços educacionais pela ré exige contraprestação pecuniária por parte da autora – Incontroverso o inadimplemento da autora, a ação era mesmo improcedente - Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.